Tribunal: TCU
Processo: 009.825/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 131/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de representac¿a¿o a respeito de possi¿veis irregularidades ocorridas no Prega¿o Eletro¿nico SRP 19/2022 sob a responsabilidade de 1o Batalha¿o de Engenharia de Construc¿a¿o - MD/CE, com valor estimado de R$ 5.882.088,82, cujo objeto e¿ a aquisic¿a¿o de insumos de sinalizac¿a¿o de seguranc¿a. Considerando a conclusão da unidade técnica no sentido de que, quanto aos indi¿cios de irregularidades, os elementos constantes dos autos permitem a avaliac¿a¿o quanto ao me¿rito da presente representac¿a¿o como procedente. Considerando a proposição da Selog no sentido da revogac¿a¿o da medida cautelar em vigor, com a realizac¿a¿o de determinac¿o¿es e cie¿ncia, nos termos constantes da instrução técnica. Considerando a conclusão de que, com o encaminhamento proposto na¿o havera¿ impacto relevante na Unidade Jurisdicionada e/ou na sociedade uma vez que foram efetuadas contratac¿o¿es reputadas urgentes pela Administrac¿a¿o, anteriores a¿ suspensa¿o cautelar do certame. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resoluc¿a¿o - TCU 259/2014, para, no me¿rito, considerá-la procedente, revogar a medida cautelar adotada e arquivar os autos, após a adoção das medidas constantes do subitem 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 009.825/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; D'colar Etiquetas Adesivas Ltda (67.680.223/0001-18); Fortclean Comercio de Equipamentos Ltda (36.327.075/0001-29); Meta Comercio de Ferragens e Ferramentas Eireli (27.518.373/0001-05); Rizon Industria de Maquinas Ltda (73.932.832/0001-10); Silk Brindes Comunicacao Visual, Comercio, Servicos e Telecomunicacoes Ltda (19.814.481/0001-05); Tinpavi Industria e Comercio de Tintas Eireli (17.592.525/0001-66); World Center Comércio Importação e Exportação Ltda (00.211.131/0001-18). 1.2. Órgão/Entidade: 1o Batalhão de Engenharia de Construção - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rogerio Leonetti (158423/OAB-SP) e Mirela Ensinas Leonetti (166.087/OAB-SP), representando World Center Comércio Importação e Exportação Ltda; Simone Campos, representando Simone Campos & Campos Equipamentos de Seguranca Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao 1o Batalhão de Engenharia de Construção - MD/CE, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 30 dias, adote providências quanto aos itens abaixo, relativos ao Pregão SRP 19/2022, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 1.7.1.1.proceda a anulação da homologação, com o consequente retorno à fase de aceitação/habilitação de propostas dos itens 11, 12, 14, 15, 16, e 19, tendo em vista a ocorrência da desclassificação de propostas por suposta inexequibilidade, sem terem sido promovidas as necessárias diligências, de forma a permitir que as licitantes demonstrassem a exequibilidade de seus preços, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 674/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro Walton Alencar, e o art. 43, § 3o da Lei 8.666/1993, bem como os itens 8.2 e 8.3.1 do edital do certame; 1.7.1.2.proceda a anulação da homologação, com o consequente retorno à fase de aceitação/habilitação de propostas dos itens 1, 2, 12, 14, 21 e 23, tendo em vista a ocorrência de desclassificação de propostas por conta de descrição incompleta do objeto, sem terem sido promovidas as necessárias diligências, em afronta ao previsto no art. 43, § 3o da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro Walton Alencar, bem como ao item 8.5 e seus subitens, do edital do certame; 1.7.1.3. proceda o cancelamento dos itens 3, 17, 18 e 20, tendo em vista a ocorrências das irregularidades supramencionadas, mantendo válidas as contratações efetuadas; 1.7.1.4.proceda a apuração da responsabilidade dos agentes encarregados da condução do Pregão 19/2022 pelas irregularidades supramencionadas, mormente no que tange a um eventual dano ao erário resultante da aquisição dos itens 3, 17, 18 e 20. 1.7.2. Dar ciência ao 1o Batalhão de Engenharia de Construção - MD/CE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificadas no Pregão SRP 19/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.2.1.a inserção de documentos de licitações no portal Comprasnet, em formato não editável, como, por exemplo, a imagem de documentos físicos, que não permitem a pesquisa de conteúdo nos arquivos, infringe, além do princípio da transparência, a regra estabelecida no art. 8o, § 3o, inciso III, da Lei 12.527/2011, bem como a jurisprudência do TCU ( Acórdão 934/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas e Acórdão 2129/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler); 1.7.3. Informar o inteiro teor desta deliberação ao 1o Batalhão de Engenharia de Construção - MD/CE, ao representante, e às empresas Meta Comercio de Ferragens de Ferramentas Eireli (CNPJ 27.518.373/0001-05), World Center Comercio Importação e Exportação Ltda (CNPJ 00.211.131/0001-18), D ́Colar Etiquetas Adesivas Ltda (CNPJ 67.680.223/0001-18), Rizon Industria de Maquinas Ltda (CNPJ 67.680.223/0001-18), Fortclean Comercio De Equipamentos Eireli (CNPJ 36.327.075/0001-29), Silk Brindes Comunicação Visual, Comercio, Serviços e Telecomunicações Ltda (CNPJ 19.814.481/0001-05) e Tinpavi Industria e Comercio de Tintas Eireli (CNPJ 17.592.525/0001-66).